Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA JUDICIAL NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DE DIREITOS PATRIMONIAIS DO CÔNJUGE MEEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Improcede a alegação de inovação recursal quanto ao argumento de cerceamento de defesa, uma vez que o instrumento adequado para suscitar nulidade da sentença é, por óbvio, o recurso de apelação.

2. Não há cerceamento de defesa quando o saneador dispensa a produção de novas provas e o réu, ainda que ciente do seu conteúdo, deixa transcorrer em branco o prazo para se manifestar.

3. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, na união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, segundo o qual, conforme o art. 1.658, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados, enquanto aqueles adquiridos depois da separação de fato são excluídos da divisão, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.

4. Eventual penhora de determinado bem não constitui óbice ao reconhecimento do direito do cônjuge ou companheiro sobre sua metade. A disponibilidade do bem para uso e fruição não se confunde com o reconhecimento dos direitos patrimoniais do cônjuge ou companheiro meeiro.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.